Tribunal: STF
Processo: ARE 1319466
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 59, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Tributário - Sentença de procedência da ação voltada a limitar à Selic os juros incidentes sobre dívidas de ICMS, assumidas no âmbito do Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Inconformismo do réu – Acórdão desta C. Câmara por meio do qual foi dado provimento ao recurso e ao reexame, para julgar improcedente a demanda, por se entender que o pedido não abrangia a desconstituição dos atos anteriores à adesão ao PEP e dessa forma não haveria margem para modificar os consectários, ao contrário do ocorrido no Recurso Especial 1.113.027/SP, paradigma do Tema 375 do STJ – Interposição de recurso especial – Devolução pela E. Presidência para eventual retratação à luz do decidido no mesmo precedente vinculante - Manutenção do acórdão em juízo de retratação – Subsequente provimento do recurso especial, para afastar a distinção e assentar a aplicabilidade do Tema 375 ao caso, bem como explicitar a possibilidade de rever os índices de juros por corresponderem a aspecto jurídico do parcelamento – Cassação do acórdão anterior e restituição dos autos a esta Corte para prosseguir no julgamento e proferir juízo de mérito acerca da legalidade dos juros impugnados – Preliminares arguidas em razões e contrarrazões de apelação – Rejeição – Impossibilidade jurídica do pedido e ofensa à dialeticidade recursal não verificadas – Mérito – Aplicabilidade do precedente Tema 375 ao caso e possibilidade de revisar os índices de juros assentadas pela Instância Superior - Quatro parcelamentos nos quais houve incidência de juros na forma da Lei Estadual 13.918/2009 – Limitação à Selic - Entendimento assentado no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000 e no Tema de Repercussão Geral 1.062 do STF Precedentes desta C. Câmara - Sentença de procedência mantida - Recurso voluntário e reexame necessário não providos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 62), foram rejeitados (Doc. 64).



    No RE (Doc. 66), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, XXXVI; 22, VI; 24, I, e §§ 1º a 4º; e 155, §2º, XII, “g”, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que artigo 24, I, da CF/1988 “assegura aos Estados competência legislativa concorrente para legislar sobre direito tributário e financeiro, o que já bastaria para legitimar a disciplina dos juros incidentes sobre débitos de tributos cuja instituição compete ao Estado-membro” (Doc. 66, fl. 11).



    Aduz que “os acréscimos financeiros para incidência no caso de opção pelo pagamento parcelado não estão limitados ao patamar da SELIC, tendo em vista que não são juros de mora e encontram fundamento em Convênio CONFAZ que está fundamentado nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar 24/75 (e não no artigo 100 da Lei 6.374/89)” (Doc. 66, fl. 14). 



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 636/STF (Doc. 72).



    No Agravo (Doc. 77), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 66, fls. 3-4):



    “REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA



    A lide que a Fazenda do Estado de São Paulo pretende submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal diz respeito a Acórdão que afastou a disciplina legal, vigente no Estado de São Paulo, relativa aos juros de mora aplicáveis aos créditos tributários não adimplidos tempestivamente, bem como afastou os acréscimos financeiros incluídos no parcelamento especial (que concedeu redução de multa e juros) fixados pelo Convênio CONFAZ. 



    Ao julgar a apelação, a Câmara julgadora valeu-se da decisão proferida incidentalmente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, tendo transcrito os excertos mais significativos do referido julgado (decidido em desfavor da pretensão fazendária por diferença de apenas um voto) que interpretaram diferentemente os preceitos constitucionais de regência. 



    O fato de que a matéria tenha sido objeto de deliberação genérica proferida pelo Tribunal paulista em Arguição de Inconstitucionalidade evidencia que o assunto envolve relações jurídico-tributárias que atingem todo o universo de contribuintes do Estado de São Paulo. Ademais, a divisão havida no julgamento revela que se trata de matéria extremamente controvertida, reclamando a intervenção da Corte Suprema para a definição do sentido e alcance das normas constitucionais de regência. 



    A controvérsia sobre o tema, bem assim o entendimento adotado pelo Acórdão recorrido, obviamente envolvem matéria constitucional, a reclamar a intervenção do STF, para balizamento da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e preservação da competência legislativa dos Estados em relação aos tributos que lhes couberam na partilha de competências, aspectos cuja envergadura e relevância são inquestionáveis.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto às normas constitucionais apontadas como violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o acórdão recorrido assim decidiu a controvérsia (Doc. 59, fl. 7):



    “No mérito, a distinção inicialmente registrada nos acórdãos de fls. 472/475 e 663/665 foi afastada pela Instância Superior, consignando-se expressamente a aplicabilidade ao caso da tese adotada no tema 375 do STJ, cujo paradigma é o Recurso Especial 1.133.027/SP, bem como, nos termos da decisão monocrática por meio da qual foi provido o recurso especial. repita-se, não há dúvida de que o índice de juros moratórios configura aspecto jurídico adotado pelo fisco para a atualização do crédito tributário (fl. 704). 



    Assim, resta apenas o exame quanto à constitucionalidade dos índices de juros praticados no caso concreto, superadas, por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça, todas as objeções do apelante quanto à impossibilidade de ajustar os consectários dos parcelamentos. 



    Os acordos discutidos correspondem a adesões da autora ao Programa Especial de Parcelamento do ICMS – PEP, em quatro oportunidades, como registra o quadro na fl. 2: PEP 20034846-9 com adesão em 28 de maio de 2013, para pagamento em 120 parcelas, vencendo-se a última em 10 de maio de 2023 (fls. 94/99); PEP 20050253-0, com adesão em 12 de junho de 2013, para pagamento em 120 parcelas, vencendo-se a última em 25 de maio de 2023 (fls. 100/104); PEP 20085442-9 com adesão em 27 de junho de 2014, para pagamento em 120 parcelas, vencendo-se a última em 10 de junho de 2024 (fls. 105/109); e PEP 20209053-6 com adesão em 14.12.2015, para pagamento em 120 parcelas, vencida a última em 25 de novembro de 2025 (fls. 110/114). 



    Como se colhe das datas de referência indicadas nas planilhas de consolidação das dívidas (fls. 95/96, 101,106 e 111), ao menos parte do débito sofreu incidência de juros pelos índices determinados na Lei Estadual 13.918/2009. 



    Dispunha o art. 96, §§1º a 5º, da Lei Estadual 6.374/1989, com redação dada pela referida Lei Estadual 13.918/2009: 



    […]



    O preceito veio a receber nova redação, por meio da Lei Estadual 16.497/2017, passando a constar o seguinte: 



    […]



    A disciplina da Lei Estadual 13.918/2009 veio a ser pronunciada inconstitucional, sem redução de texto, ficando limitados à taxa SELIC os juros aplicáveis aos tributos estaduais, como se extrai do quanto decidido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, in verbis: 



    […]



    Esse entendimento guarda correspondência com a orientação firmada no julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.216.078/SP, paradigma do Tema 1.062 do STF, cuja tese é dotada da seguinte redação: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 



    Assim, comportam redução os juros aplicados ao Programa Especial de Parcelamento, para limitá-los à taxa SELIC, como quer a demandante. 



    […]



    Portanto, a r. sentença está correta e deve subsistir, por seus próprios fundamentos, majorados os honorários devidos pelo réu em dois pontos percentuais sobre o proveito econômico obtido, diante dos termos de fls. 309/310, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”



     



    No que se refere ao índice de correção monetária, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.216.078-RG (Tema 1062, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/9/2019) em que se discutia, à luz dos arts. 5º, II; 24; 100; e 155, II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da aplicação da taxa de juros de mora estabelecida pela Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 13.918/09, ambas do Estado de São Paulo, sobre tributos e multas pagos em atraso ou que tenham sido objeto de parcelamento em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, fixou tese no sentido de que:



     Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente